Tribunal: TJMT
Processo: 1033964-41.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033964-41.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANUSA DA GUIA MENDES OLIVEIRA - CPF: 013.264.261-17 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer, para declarar inexigíveis cobranças decorrentes de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em 28/06/2024, nos valores de R$ 850,50 e R$ 9.480,32, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem prova suficiente da irregularidade, da ciência da consumidora e da observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à concessionária e a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

O Termo de Ocorrência e Inspeção, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente, por si só, para embasar a cobrança de recuperação de consumo.

A concessionária não comprova a notificação da consumidora para acompanhamento da inspeção, nem o envio posterior do TOI, tampouco apresenta registro fotográfico idôneo que demonstre de forma inequívoca a irregularidade apontada.

A prova dos autos indica que a consumidora não residia no imóvel desde 2018, circunstância que afasta a presunção de sua responsabilidade por irregularidade supostamente constatada em 2024.

O procedimento administrativo não observa integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local veda a cobrança e a exigibilidade de débito apurado unilateralmente pela concessionária, decorrente de suposta fraude no consumo de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é inexigível quando fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem prova robusta da irregularidade e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Compete à concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a efetiva responsabilidade do consumidor pela irregularidade imputada.

A ausência de notificação do consumidor e de elementos técnicos idôneos invalida a cobrança decorrente de suposta fraude ou desvio de energia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90 (CDC),
arts
. 2º, 3º e 14; CPC, art. 86; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.473.448/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.08.2016,
DJe
01.02.2017; TJMT, Apelação nº 1038503-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1033964-41.2024.8.11.0002

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
VANUSA DA GUIA MENDES OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tut
ela de Urgência, proposta por VANUSA DA GUIA MENDES OLIVEIRA.

A sentença
julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito representado pelas faturas nos valores de R$ 850,50 e R$ 9.480,32, decorrent
es do TOI lavrado em 28/06/2024
.

Por consequência, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo adotado, argumentando que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Afirma que a irregularidade foi detectada na forma em que a energia estava ligada na unidade consumidora, com desvio direto na rede de baixa tensão, sendo incompatível exigir a realização de exame pericial em laboratório, já que o medidor não foi adulterado.

Alega que produziu registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e regularizou o aparato de medição.

Sustenta que encaminhou ao endereço da autora uma via do documento, atendendo à legislação setorial vigente e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
338309858
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à validade das cobranças impostas pela concessionária de energia elétrica, decorrentes de suposta irregularidade constatada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Sendo assim, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, dada a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

No caso em análise, a apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo que resultou na cobrança de recuperação de consumo, afirmando que seguiu os ditames da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL e que constatou desvio de energia direto na rede de baixa tensão.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reforma.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a concessionária não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, limitando-se a juntar o TOI e as faturas correspondentes, sem apresentar elementos suficientes para comprovar a irregularidade atribuída à consumidora.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por si só, não constitui prova suficiente para embasar a cobrança de recuperação de consumo, especialmente quando lavrado unilateralmente, sem a participação do consumidor. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento
.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

(N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024).

No caso em tela, a apelante não comprovou que a consumidora tenha sido devidamente notificada para acompanhar a inspeção realizada em 28/06/2024, tampouco demonstrou que tenha enviado posteriormente o TOI ao endereço da autora, como alega em suas razões recursais. Ademais, não há nos autos registro fotográfico idôneo que comprove de forma inequívoca a existência da irregularidade apontada.

Ressalte-se que a apelada comprovou nos autos que não reside no imóvel desde 2018, tendo a unidade consumidora permanecido inativa desde então. Nesse contexto, não é razoável presumir sua responsabilidade por eventual irregularidade constatada em 2024, sem que haja prova robusta de sua participação ou ciência.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece procedimentos específicos para a caracterização de irregularidade e recuperação de consumo, exigindo a garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. No entanto, a apelante não demonstrou o cumprimento integral desses requisitos, o que compromete a validade da cobrança.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não pode haver cobrança de débito, apurado unilateralmente pela concessionária, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica,
a propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO IRREGULAR, DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA A DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ANÁLISE INCABÍVEL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 02/05/2016.

II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória ajuizada com o objetivo de que a concessionária de energia elétrica se abstenha de suspender o fornecimento do serviço, bem como para que seja declarada a inexigibilidade de débito existente.

III. O Tribunal de origem, reformando sentença de procedência, deu parcial provimento ao Apelo da parte ré, para autorizar a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, reconhecendo a fraude no medidor de energia, com base apenas na vistoria realizada, unilateralmente, pela concessionária de energia elétrica.

IV. Contudo
, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que é ilegal o corte no fornecimento de serviço público essencial, se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido: STJ,
AgRg
no
AREsp
448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/09/2015;
AgRg
no
AREsp
295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 17/04/2015;
AgRg
no
AREsp
405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 20/11/2013.

V. A decisão ora agravada - reconhecendo a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente, pela concessionária - apenas restabeleceu o decisum
de 1º Grau, aplicando jurisprudência dominante desta Corte, o que prescinde de análise probatória, razão pela qual mostra-se inaplicável, in
casu
, o óbice da Súmula 7 do STJ.

VI. É "descabida a pretensão de análise a dispositivos da Resolução da ANEEL, na medida em que o recurso especial não se presta para uniformizar a interpretação de normas não contidas em leis federais" (STJ, REsp 1.297.857/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 26/03/2014).

VII. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.473.448/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016,
DJe
de 1/2/2017.)

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a regularidade do procedimento administrativo e a responsabilidade da consumidora pela suposta irregularidade, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos questionados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
20
% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026